Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721541-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA, HOSPITAL SANTA LUZIA S A REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TEREZA PANTOJA GASPAR DESPACHO Em razão de aclaratórios opostos pelo Distrito Federal (ID. 21947302) em face de decisão que deferiu o pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado do acórdão (ID. 21521388), remetam-se os autos à Presidência desta Turma Recursal para eventual análise. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito